Tribunal: TJMT
Processo: 0001370-33.2016.8.11.0111
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CP) – ABSOLVIÇÃO – SUBSISTÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.
A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.
O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.
A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001370-33.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEMIL DA SILVA - CPF: 023.536.341-33 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 688.888.481-34 (ADVOGADO), WESLEY WAGNER VAZ DA COSTA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO
–
CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 3
11
,
CAPUT
, D
O CP
) –
ABSOLVIÇÃO
– SUBSISTÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
- ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO
MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência.

A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

V.R

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que absolveu
Valdemil da Silva
das imputações das práticas dos crimes de posse de drogas para consumo pessoal e de
a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
, respectivamente, capitulados no artigo 28, da Lei no 11.343/06 e no artigo 311,
caput
do Código Penal, formuladas na exordial acusatória, em razão da ausência de prova da autoria delitiva, com amparo no que dispõe o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nas razões, a acusação requer a condenação de
Valdemil da Silva
, ao argumento de que há provas nos autos suficientes para amparar a sua condenação pela pratica do crime de
a
dulteração de sinal identificador de veículo automotor
, capitulado no artigo 311,
caput
, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 14138495).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso. (id. 18614451).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso do Ministério Público é a absolvição de

Valdemil da Silva

pela prática do crime capitulado no artigo 311,
caput
, do Código Penal, assinalando a presença de elementos de prova que viabilizam a sua condenação.

Ressai dos autos que no dia
06 de agosto de 2016, às 20h40min, na estrada W50, zona rural da cidade de Matupá, durante diligências realizadas pela Polícia Militar o apelado e o coacusado Wesley Wagner Vaz Costa foram surpreendidos na condução de uma motocicleta da marca/modelo YAMAHA YBR 125cc, de cor preta, com sinal identificador adulterado, porquanto
o lacre da placa estava rompido e o número do chassi do veículo não conferia com o número da placa.

No caso em questão, embora a materialidade delitiva esteja comprovada por meio do boletim de ocorrência (id.14134505), documento do veículo automotor (id.14134510), além dos demais elementos de prova colacionados aos autos.

No entanto, assim como consignado pelo Magistrado da origem na sentença absolutória, vislumbra-se que a autoria delitiva é duvidosa, porque o conjunto fático-probatório não confere a certeza necessária acerca da autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De fato, não se evidencia nos autos prova robusta da autoria delitiva, porquanto o fato de o apelado ter sido identificado como proprietário do automóvel legalmente não implica necessariamente que praticou o crime descrito no artigo 311 do Código Penal.

Desde a fase inquisitorial, o apelado nega a acusação que lhe é imputada, ao fundamento de que ao adquirir o veículo de uma terceira pessoa não teve a acuidade de conferir se a placa condizia com o documento, até mesmo porque o documento aparentemente estava regular.

Ademais, o tipo penal em questão exige que o agente aja com dolo direto, não havendo a previsão do elemento subjetivo da culpa.

Como se vê, várias dúvidas pairam quanto à autoria delitiva do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, haja vista que a acusação não formou
prova segura e insofismável da autoria do delito, não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelado, razão pela qual a sentença absolutória combatida está escorreita acobertada pelo axioma do
in dubio pro reo
.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é ônus da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existir prova firme e segura acerca da autoria delitiva, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque, para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, como ocorreu na primeira instância.

Nunca é demais reafirmar que o processo penal não existe para o fim de proteger a maioria, mas sim para proteger, ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante suspeitos, não podem ser ditos como culpados sem provas, o que implicaria no ranço inquisitório que, historicamente, já demonstrou inúmeros casos de injustiça, o que esvaziaria o direito processual penal como sistema de normas dirigido à proteção da dignidade humana e de toda a sociedade.

O Código de Processo Penal, quanto à apreciação e valoração da prova penal, adotou o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de persuasão racional, segundo o qual o juiz poderá avaliar livremente a prova produzida no feito, desde que fundamente as razões de seu entendimento.

Prescreve o artigo 155, do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.”

Nesse sentido, aduz Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (art. 93, IX), significando a permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato” (in Código de Processo Penal Comentado, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais:São Paulo, 2012, p. 357).

A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.

É cediço que não existe prova com valor absoluto, ainda mais na seara penal em que a presunção só prevalece em favor de quem é acusado, à luz do princípio da presunção de inocência.

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que o apelado tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciado, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado o fato narrado na peça acusatória, não se confirma em Juízo, e não há nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de adulteração de identificação de veículo automotor, capitulado no artigo 311, do Código Penal.

Sem dúvida, o ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a manutenção da absolvição do apelado, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência e do princípio do
in dubio pro reo
.

Com essas considerações, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020